Tribunal: STF
Processo: ARE 1584031
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. MULTA MORATÓRIA COMINADA EM 50% DO VALOR DO TRIBUTO, COM ESPEQUE NO ART. 51, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 10.297/96. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORÇÃO OU DE EFEITO CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. A NATUREZA DA MULTA APLICADA SOBRE O DÉBITO FISCAL É SANCIONATÓRIA, TENDO ELA A FUNÇÃO DE PUNIR O CONTRIBUINTE INDOLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, DE MODO A DESESTIMULAR O PAGAMENTO EM ATRASO E, SOBRETUDO, O NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. POR ESSES MOTIVOS, O PERCENTUAL PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 51 DA LEI N. 10.297/06, DENTRO DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO, PREENCHENDO CORRETAMENTE AS FINALIDADES DO INSTITUTO PENALIZADOR (TJSC, REL. DES. FRANCISCO OLIVEIRA NETO). DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF, O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO É APLICÁVEL ÀS MULTAS. TODAVIA, SÓ HAVERÁ ABUSIVIDADE QUANDO A SANÇÃO ARBITRADA FOR ACIMA DE 100% DO MONTANTE DO TRIBUTO (TJSC, REL. DES. PAULO HENRIQUE MORITZ MARTINS DA SILVA)” (fl. 1, e-doc. 88).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e o § 2º do art. 24 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Busca a reforma do “acórdão recorrido, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da multa moratória de 50% sobre o valor do tributo estipulada com base no inciso I do art. 51 da Lei n. 10.297/96, por violarem completamente o disposto no art. 150, inc. IV da Constituição Federal, afastando a incidência da referida multa nos débitos objeto das notificações fiscais de nº 146030085300, 136030061846 e 136030011717, reduzindo-se a multa aplicada pelo Recorrido” (fl. 14, e-doc. 92).
 
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 101).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “ao contrário do asseverado na decisão agravada, a multa descrita no artigo 51, I, Lei Estadual 10.297/1996 é moratória, pois como descrito na própria decisão, ‘objetiva desestimular o atraso ou a falta de adimplemento do imposto’, de modo que a aplicação do Tema 816 do STF é medida que se impõe” (fl. 4, e-doc. 103).

Ressalta que “a declaração de inconstitucionalidade e a redução do percentual de 50% da multa moratória estipulada no inciso I do art. 51 da Lei n. 10.297/96, para montante razoável e não confiscatório, é medida que se impõe, devendo o Recurso Extraordinário ser conhecido e provido, adequando-se o julgamento ao TEMA 816” (fl. 10, e-doc. 103).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

6. Não há como acolher a postulação recursal da agravante, de que, “ao contrário do asseverado na decisão agravada, a multa descrita no artigo 51, I, Lei Estadual 10.297/1996 é moratória, pois como descrito na própria decisão, ‘objetiva desestimular o atraso ou a falta de adimplemento do imposto’, de modo que a aplicação do Tema 816 do STF é medida que se impõe” (fl. 4, e-doc. 103).

Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, fixou tese de repercussão geral, para reconhecer que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário” (Plenário, DJe 30.4.2025).

Entretanto, a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela empresa agravante, foi no sentido de que “não há pertinência temática entre a sanção ora aplicada - de natureza punitiva - e a é objeto do RE 882.461 (TEMA 816/STF) - de natureza moratória (‘Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório’)”, para concluir que, “diante do distinguishing, deixa-se de aplicar o TEMA 816/STF à presente hipótese” (fl. 2, e-doc. 101).

Como assentado nas instâncias ordinárias, não é o caso de adequar a controvérsia em exame à tese fixada no Tema 816, pois, como reconhecido na origem, a multa fiscal discutida neste processo é de natureza punitiva e, no paradigma de repercussão geral, julgou-se controvérsia sobre a redução do percentual da multa moratória.

7. O Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação:
“(...) verifica-se que, quanto à primeira e segunda controvérsias, incidem os óbices das Súmulas 284/STF, 280/STF e 279/STF. 
Isso porque as razões delineadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não logrou impugnar, de forma específica, os fundamentos adotado pela Corte local, notadamente em relação à natureza punitiva da multa aplicada (...).
Além disso, o acórdão hostilizado perfilhou entendimento congruente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria (...).
Dessarte, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o caso acima, concluiu que a multa preconizada no artigo 51, I, da Lei 10.297/1996 detém natureza punitiva e somente apresentaria cunho confiscatório quando fixada em patamar superior a 100% do valor do tributo.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal não admite o manejo de apelo nobre quando ‘a solução da controvérsia depende da análise de fatos e da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE’ (ARE nº 1.334.590-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021). 
Mais em: ARE 1.505.156 AgR-segundo, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 17.02.2025, DJe 06.03.2025; ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020; ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018 (...).
Quanto à segunda e terceira controvérsias, também incide o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, uma vez que os numerados artigos não foram analisados pela Corte estadual nem foram objeto de embargos declaratórios, o que denota a inexistência de prequestionamento. 
A propósito, cabe ressaltar que a Suprema Corte entende ser imprescindível que a decisão objurgada tenha se manifestado sobre o preceito constitucional supostamente violado” (fls. 2-4, e-doc. 101).

No presente agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para os óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 

Comprovado o óbice jurídico impeditivo do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.
8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora